Tribunal: CARF
Processo: 16045.000397/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000397/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MUBEA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2003
CONHECIMENTO. SIGNATÁRIO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
MANDATO.
Não se conhece do recurso apresentado por pessoa que, no momento da sua
interposição, não possuía poderes para a prática do ato em nome do
contribuinte.
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade da
legislação tributária (Súmula Carf no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de
Castro e Mauricio Dalri Timm do Valle que votaram por conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária relativa sobre serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, no período de 01/2003 a 12/2003. O contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000397/2008-19
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000397/2008-19

não efetuou a retenção de 11% sobre o valor dos serviços e também não efetuou os
recolhimentos correspondentes.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
103 a 106.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a decadência;
b) que a falta de retenção não acarretou prejuízo ao Erário, pois as empresas
cedentes teriam efetuado recolhimentos à previdência social, e
c) que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A julgar pela data de despacho da autoridade preparadora (e-fl. 125), o recurso é
tempestivo. Entretanto, não pode ser conhecido porque as advogadas signatárias, Alexandra de
Barro Mello e Fernanda Bonucci Deveikis Muniz, não possuíam instrumento de representação
nos autos no momento da interposição do recurso, em 06/01/2009.
De fato, o instrumento de outorga que constava dos autos (e-fl. 45) até a
apresentação do recurso voluntário, cujo outorgado era Édson Nascimento Gonçalves, indicava
que o mandato nele expresso valeria até 31/12/2008, sendo automaticamente revogado após essa
data. Os poderes constantes daquele instrumento foram substabelecidos Alexandra de Barros
Melo (e-fl. 44), uma das signatárias do recurso, mas o substabelecimento já não tinha validade
após a expiração do prazo da procuração originária.
Intimado a regularizar a representação processual (e-fl. 126), o recorrente
apresentou 1) procuração, datada de 01/01/2009, em que nomeara, novamente, Édson
Nascimento Gonçalves como seu procurador (e-fl. 129), e 2) instrumento particular (e-fl. 130),
datado de 15/01/2009, em que Édson Nascimento Gonçalves substabelecera os poderes de
representação às duas signatárias.
O fato é que, na data da interposição do recurso voluntário, 06/01/2009, nenhuma
das signatárias possuía, ainda, poderes para a prática do ato.
É certo que o § 1o do art. 5o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), admite a atuação do advogado sem a
apresentação do instrumento de mandato, desde que afirme a urgência para a prática do ato:
§ 1o O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a
apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000397/2008-19

No recurso apresentado (e-fls. 115 a 125), não há nenhuma linha a justificar a
ausência do instrumento de mandato e afirmar a urgência do ato praticado naquelas
circunstâncias, que é requisito legal para se excepcionar a regra de representação processual.
Ademais, não se descura do que estabelecia o art. 37 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 19731, que instituiu o Código de Processo Civil em vigor na data da interposição do
recurso, mas aquela hipótese é aplicável apenas ao processo judicial. Ainda assim, requereria a
ratificação dos atos praticados, o que não ocorreu na espécie.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em
nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar
atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento
de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz.
Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por
despesas e perdas e danos.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital